Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCELAMENTO DE DÉBITOS EM ABERTO. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA FUNDAMENTADO NOS MESMOS FATOS DO PEDIDO AUTORAL E DENTRO DO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 31 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente no parcelamento das faturas em aberto junto a concessionária ré, bem como, o pedido contraposto formulado, pelo qual a concessionária demandada objetiva a condenação da autora ao pagamento das faturas em aberto.
II. O art. 31 da Lei 9.099/1995 possibilita que se formule pedido contraposto pelo réu, sem distingui-lo quanto a sua natureza jurídica, se física ou jurídica. Por sua vez, o Enunciado 32 do FONAJE que dispõe que “é admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica". Destarte, possível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica, quando se relacionarem com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte, devendo, ainda, estar dentro da alçada do sistema dos juizados.
III. In casu, o pedido contraposto se refere ao mesmo fato narrado na inicial (débitos de energia elétrica em aberto), razão pela qual, estando o valor dentro da alçada dos juizados especiais, o requerimento formulado na contestação merece prosperar. Com efeito, considerando a planilha de ID 18738308 que descreve os débitos em aberto vencidos entre fevereiro/2017 e janeiro/2020 e a ausência de manifestação da parte autora quanto ao valor pretendido (ID 18738863), a sentença recorrida merece reforma para que a parte autora seja condenada a pagar a parte ré a importância de R$6.172,32, correspondente ao débito do período de fevereiro/2017 a janeiro/2020, valor atualizado até 31/03/2020.
IV. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença para admitir o pedido contraposto formulado e julgá-lo procedente, condenando a parte autora ao pagamento, em favor do réu, da quantia de R$6.172,32 (seis mil, cento e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), correspondente ao débito do período de fevereiro/2017 a janeiro/2020, corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% desde a data da última atualização (31/03/2020). Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido.